Tribunal: CARF
Processo: 10425.728619/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.728619/2020-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.220 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECISÃO SUCINTA.NULIDADE INEXISTENTE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.(Tema 339 - STF)
NULIDADE DA EXAÇÃO NÃO VERIFICADA
O lançamento tributário que observe todos os requisitos legais e descreva
claramente o fato gerador e seu fundamento não é nulo uma vez que permite ao
administrado apresentar amplamente suas razões de defesa.
COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE OPÇÃO À SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.POSSIBILIDADE
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta pode ser
manifestada por meio de pagamento ou apresentação de declaração em que se
confesse o tributo de forma expressa e irretratável.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A interpretação literal da norma tributária somente se justifica em caso de
outorga de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário ou, ainda,
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias devendo os demais casos
observar os princípios e regras gerais de direito tributário e público na forma da
lei.
AJUSTE DE ALÍQUOTAS DEVE OBSERVAR OS TERMOS DA LEI
Como regra geral a lei define a base de cálculo e a alíquota aplicável não
podendo a administração adotar forma de cálculo diferente, todavia o órgão de
controle deve estabelecer as formas de preenchimento de declarações e
informações em sistema sem que isso represente recolhimento a menor do
tributo.
Recurso voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.728619/2020-05
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto, e no mérito, por maioria de votos, dar-
lhe parcial provimento, cancelando-se os créditos decorrentes da exclusão da opção da recorrente
ao pagamento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta – CPRB. Vencidos
os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe
provimento parcial em maior extensão, admitindo-se a aplicação das alíquotas FAP de 2,84% e
2,90% em 2016 e 2017 respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/11/2020, às 16:01, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, fls.
1.059/1.062, Patronal, Auto de Infração de fls. 2/13; Segurados, Auto de Infração de fls. 14/18;
Terceiros, Auto de Infração de fls. 19/28; referentes às competências de 01/2016 a 12/2017,
incluindo-se o 13o salário daqueles anos, com aplicação de multa de ofício e juros, totalizando
o montante em R$ 122.121.993,43, conforme fls. 3/32.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 29/37, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 04.3.02.00-2019-00021-8, iniciado em 21/05/2019, fls. 38/40 e encerrado em
09/11/2020, fls. 1.059/1.060.
Constam dos autos o estatuto social da empresa, atas de reuniões do conselho de
administração da cia, instrumento de representação, cópia de histórico de ações mandamentais,
planilhas, certificados, exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas da
contribuinte, termos, arquivos MANAD, além de outros documentos, conforme fls. 41/1.058.
Em apertada síntese, a autoridade tributária entendeu que a contribuinte, em razão
de expressa previsão legal, art. 9o, §13 da Lei no 12.546, de 2015, para aderência ao pagamento
substitutivo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta de suas atividades,
teria de realizar o recolhimento do tributo previdenciário a partir de janeiro de cada ano,
mas, por conta própria, utilizou-se de compensações originadas em retenções da Lei no
9.711, de 1998, em detrimento do efetivo pagamento das contribuições.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

Como resultado do descumprimento do mandamento legal, a fiscalização
entendeu que não houve aderência à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB,
sujeitando a empresa ao recolhimento estabelecido na regra geral.
Houve ainda ajuste de alíquotas para aquelas contribuições devidas, declaradas em
GFIPs, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho; constatação de divergências entre a folha de pagamentos e GFIPs.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 1.109/1.110, apresentou impugnação PARCIAL a fls. 1.068/1.105,
contestando tão somente aqueles créditos relativos à parte patronal, lançados ao amparo do
auto de infração de fls. 2/13, não discutindo os referentes aos segurados e a terceiros, bem
como também as Competências 11/2017 e 13o daquele ano quanto às Contribuições destinadas
ao SAT/RAT e ajustadas pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, fls. 1.704.
Alegou em preliminar nulidade da exação por não descrever claramente os
motivos que determinaram o lançamento, havendo dúvidas da autoridade quanto aos efeitos
jurídicos das compensações realizadas para adimplir às CPRBs do período, para além também de
negar a validade de referidas compensações, submetendo à cobrança do crédito tributário em
duplicidade.
No mérito aduziu que há equivalência jurídica entre compensação e pagamento,
sendo ambos modalidades de extinção do crédito tributário, com o acréscimo que ao agente do
fisco é defeso escolher a modalidade que entenda correta; que cumpriu todas as obrigações
previstas na legislação e normativos para opção à desoneração da folha de salários, portanto
fazendo jus a esta. Quanto ao ajuste na exação de alíquotas para aquelas contribuições devidas,
declaradas em GFIPs, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, argumentou que seguiu as orientações do órgão controle,
conforme Ato Declaratório CODAC no 3, de 18/01/2010, especialmente para considerar somente
duas casas decimais para as alíquotas aplicadas, estando corretos os pagamentos realizados.
Apresentou farta doutrina e jurisprudência, requerendo a aceitação das
preliminares de nulidade apontadas e, no mérito, a procedência de sua defesa.
Juntou cópia de documentos a fls. 1.106/1.693.
III.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os créditos não discutidos no contencioso foram transferidos para o Processo
10480-734.685/2020-41, fls. 1.694/1.695 e fls. 1.704.
IV.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou o
impugnação improcedente, conforme Acórdão no 101-008.823, de 30/04/2021, fls. 1.754/1.765,
cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
DOUTRINA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
A contribuinte foi regularmente notificada em 05/05/2021, conforme fls.
1.772/1.773 e 1.767.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 24/05/2021, precisamente as 12:12, fls 1.776, a recorrente, por advogado
representada, instrumento a fls. 1.109/1.110, interpôs recurso voluntário, conforme peça juntada
a fls. 1.777/1.818, alegando que o acórdão recorrido deixou de analisar argumentos manejados
pela defesa, quanto à nulidade da exação por invalidar compensações efetuadas ao arrepio das
formalidades previstas na legislação, submetendo a recorrente à dupla cobrança; deixar de
verificar o cumprimento de todas as obrigações acessórias requeridas para a opção pela
tributação substitutiva e consubstanciada na CPRB.
As demais alegações, tanto em preliminar como também de mérito, são aquelas
mesmas já apresentadas na defesa.
Requereu a aceitação das nulidades preliminarmente apontadas e, no mérito o
provimento do recurso ou ainda, alternativamente, a procedência parcial para considerar aqueles
créditos utilizados nas compensações realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa da
administração pública.
VI.
REQUERIMENTO
REFERENTE
A
FATO/DIREITO
SUPERVENIENTE
Em 13/07/2022, precisamente às 18:47, a recorrente requereu a juntada de pedido,
fls. 1.823 e ss, em que informa novo posicionamento institucional do órgão tributário,
conforme Solução de Consulta Interna Cosit - SCI no 3, de 2022 (DOU 06/06/2022), trazendo
interpretação mais abrangente quanto à opção pelo recolhimento da CPRB, podendo ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, tanto pelo pagamento do tributo previdenciário
mas como também pela apresentação de declaração que se traduza na confissão da dívida
tributária, tal como a DCTFWeb ou PER/DECOMP.
Acrescentou que os fatos descritos na exação se amoldam totalmente à opção pelo
recolhimento substitutivo – CPRB, segundo o próprio posicionamento institucional da Receita
Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório!

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço, assim como também a petição de fls. 1.823 e ss e as cópias juntadas, esta
com fundamento no art. 16, §4o, b do Decreto no 70.235, de 1972.
Passo a examinar as preliminares apresentadas.
II.
PRELIMINARES
a. Alegação de omissão do acórdão recorrido
A recorrente aduz que a decisão de origem não analisou argumentos manejados
pela defesa, quanto à nulidade da exação por invalidar compensações efetuadas ao arrepio das
formalidades previstas na legislação, submetendo a recorrente à dupla cobrança e que também
deixou de verificar as razões da impugnação a respeito do cumprimento de todas as obrigações
acessórias requeridas para a opção pela tributação substitutiva e consubstanciada na CPRB.
Destaco que o acórdão recorrido abordou as alegações de nulidade apresentadas e
o fez com fundamento legal, quanto ao racional utilizado, enquanto sucinto, cumpre destacar o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com
a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir transcrevo:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Sem razão.
b. Alegação de ausência de motivação na exação
Entende a recorrente que o lançamento tributário em discussão não descreveu
claramente os motivos que determinaram o lançamento, inclusive aduz que a autoridade
tributária demonstrou dúvidas quanto aos efeitos jurídicos das compensações realizadas para
adimplir as CPRBs do período.
Há primeiramente que se destacar que os requisitos necessários para o
lançamento, in casu, são aqueles estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Em exame aos autos verifico que todos os requisitos acima foram rigorosamente
cumpridos na exação.
A motivação do lançamento, considerando tratar a discussão jurídica de tema
eminentemente tributário, tem de ser estritamente legal em obediência ao princípio da tipicidade
cerrada, havendo um tópico nos autos de infração somente destinado ao fundamentação legal
aplicado, conforme se vê a fls. 5, além também da exaustiva descrição do fato gerador no
relatório de fls. 29/37.
Ademais, registre-se, há nulidade quando preterido o direito à defesa, conforme se
infere do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo claro, in casu, que a recorrente demonstra
amplo conhecimento das imputações realizadas em seu desfavor neste contencioso, tanto que se
defende exaustivamente.
Quanto à alegação de dúvidas da autoridade sobre os efeitos jurídicos das
compensações realizadas para adimplir as CPRBs do período, tenho-a por entendimento da
recorrente que não coaduna com os fundamentos de fato e de direito que amparam a
exação, aliás inexiste qualquer incerteza do agente do fisco em determinar que, no seu
entender, não houve opção do contribuinte à substituição tributária, decorrente da
ausência de pagamento do tributo, já que compensado.
Sem razão.
c. Alegação de invalidação das compensações e duplo pagamento do tributo
Aduz a recorrente que a autoridade tributária negou a validade das compensações,
submetendo a empresa ao duplo pagamento tributário.
Em verdade não é o que consta dos autos, mas sim a restrição aplicada em razão
da dicção da lei de regência para aderência à substituição tributária descrita na norma, portanto,
não se negou a validade das compensações, aliás as respectivas declarações sequer fazem
parte deste contencioso, mas tão somente foi entendido pela autoridade que compensar não
equivale a pagar o tributo, tendo então, por consequência, não aderido a empresa à CPRB, no
entender da fiscalização.
Sem razão.

Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

III.
MÉRITO
a) Alegação de equivalência jurídica entre compensação e pagamento
Aduz a recorrente serem equivalentes as formas de extinção do crédito tributário,
tanto, no caso, pela compensação como também por pagamento.
Primeiramente cumpre ressaltar que esse tema é o cerne da lide, uma vez que,
para a autoridade tributária, por expressa previsão legal (art. 9o, §13 da Lei no 12.546, de 2015),
há a necessidade de realizar o pagamento do tributo e que a compensação adotada pela
recorrente difere daquela forma escolhida pelo estado para opção à CPRB:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (grifo do autor)
Conforme apresentado em petição posteriormente juntada, fls. 1.823 e ss, houve
novo posicionamento institucional do órgão responsável pelo lançamento tributário,
conforme Solução de Consulta Interna Cosit - SCI no 3, de 2022 (DOU 06/06/2022), trazendo
interpretação mais abrangente quanto à opção pelo recolhimento da CPRB, podendo ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, tanto pelo pagamento do tributo
previdenciário mas como também pela apresentação de declaração que se traduza na
confissão da dívida tributária, tal como a DCTFWeb ou PER/DECOMP.
Abaixo reproduzo a ementa de referida solução, publicada no Boletim de Serviço
da RFB de 06/06/2022:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
– atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). (grifo do autor)
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Resta suficientemente claro para este julgador que o recente posicionamento
institucional não deixa qualquer margem de dúvida quanto a sua abrangência no caso concreto
em discussão, já que a ratio essendi da exação é exatamente não aceitar as compensações
realizadas como forma de pagamento:
O Contribuinte, durante todo o período fiscalizado, apresentou DCTFs declarando
a CPRB mensal que julgava dever, extinguindo o crédito tributário correlato por
meio de compensações originadas em retenções da Lei 9.711/98, conforme
DCOMPs apresentadas. Ou seja, durante os anos de 2016 e 2017, não fez nenhum
recolhimento em DARF referente à CPRB (aliás, o último recolhimento efetuado
pelo Contribuinte, no código de receita 2991, data de 18/09/2015, conforme extrato
"SIEF - RDOC - Resumo Consulta Pagamentos"). No TIPF, item 4, foram solicitadas
informações sobre decisões judicais ou administrativas que embasassem a opção pela
CPRB por meio de compensações. A Empresa, porém, apresentou informações do
Mandado de Segurança 0811121-15.2018.4.05.8300 e respectivo agravo de instrumento
N° 0813947¬82.2018.4.05.0000, em se que questiona a Lei n° 13.670/2018, na parte
que revoga dispositivos legais que permitiam ao Contribuinte a fruição da tributação da
CPRB para todo o ano de 2018.
Diante de tal situação, foi elaborada consulta aos órgãos centrais da Receita Federal, no
intuito de saber se a declaração de compensação poderia ser aceita como forma
alternativa de se proceder à opção pela CPRB, contudo, sendo este um ano atípico por
conta da pandemia do Covid-19, não se obteve resposta, até o momento.
Mesmo sem ter a resposta à consulta sobre a aceitação da opção pela CPRB por
meio de declaração de compensação, pode-se concluir que a Lei 12.546, art. 9°, §13,
com as alterações da Lei 13.161/2015, foi textual ao indicar que a única forma de se
optar pela CPRB é "o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário". Nem a
declaração dos créditos tributários por meio de DCTF nem a declaração de
compensação, que é operação facultativa e poderia não ter sido feita nos meses de
janeiro, são procedimentos aptos para opção pela CPRB, por absoluta falta de
previsão legal.
Assim, concluindo-se que o Contribuinte não optou pela CRPB, passou-se a
verificar as remunerações de segurados empregados em folhas de pagamento, em
cotejo com a GFIP, bem como os ajustes no campo "compensação" das GFIPs
realizados para fins de desconsideração das contribuições patronais estabelecidas
nos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, conforme prescreve o Ato
Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011, tendo em vista que tais ajustes
precisavam ser revertidos. (grifo do autor)
A autoridade tributária se utilizou de uma interpretação literal do art. 9o, §13
da Lei no 12.546, de 2015, todavia não se trata a opção por CPRB de alguma forma de
outorga de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário ou, ainda, dispensa do
cumprimento de obrigações ditas acessórias, portanto não há que se fazer uma
interpretação restritiva e literal, tal como norteia o art. 111 do CTN, mas sim aquela
prevista no art. 108 de referido código, o que restou concretizado na SCI no 3, de 2022.
Com razão a recorrente.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

b) Ajuste de alíquotas
Quanto ao ajuste na exação de alíquotas para aquelas contribuições devidas,
declaradas em GFIPs, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, argumentou que seguiu as orientações do órgão controle,
conforme Ato Declaratório CODAC no 3, de 18/01/2010, especialmente para considerar somente
duas casas decimais para as alíquotas aplicadas, estando corretos os pagamentos realizados.
Referido ato, publicado no DOU de 19/01/2010 diz o seguinte:
Ementa:
Dispõe sobre a declaração do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) pelas empresas.
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF No 125, de 4 de março de 2009, e
tendo em vista o disposto nas Emendas Constitucionais No 20, de 15 de dezembro de
1998, e No 41, de 19 de dezembro de 2003, na Lei No 8.212, de 24 de julho de 1991, na
Lei No 10.666, de 8 de maio de 2003, na Resolução MPS/CNPS No 1.308, de 27 de
maio de 2009, no § 5o do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto No 3.048, de 6 de maio de 1999, e no Decreto No 6.957, de 9 de setembro
de 2009, declara:
Art. 1o Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) no
Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do campo "FAP"
deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento (truncamento).
§ 1o Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada pelo
sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente, observando o disposto
no § 2o.
§ 2o Conforme dispõe o § 1o do art. 202-A do Decreto No 3.048, de 6 de maio de 1999 -
Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser aplicado sobre as alíquotas
previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS deverá conter 4 (quatro) casas
decimais e, portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o art. 202
do RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão
conter 4 (quatro) casas decimais.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
Fica suficientemente claro que, para a operacionalização do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) no respectivo sistema de controle, somente para este fim, destaco, há
orientação para utilizar DUAS CASAS DECIMAIS, todavia, conforme se extrai das
disposições seguintes do ato em comento, até que referido sistema se adeque, a Guia da
Previdência Social (GPS) gerada pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida
manualmente com o dever de aplicação do FAP contendo quatro casas decimais e,
portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o art. 202 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também
deverão conter 4 (quatro) casas decimais.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.220 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.728619/2020-05

Diante do exposto, acertado está o lançamento quanto ao tema, aliás, tratando-se
de base de cálculo de tributo, os atos praticados pela autoridade tributária são plenamente
vinculados, nos termos em que reza o art. 142 do CTN, inclusive sob pena de responsabilidade
funcional, não podendo a administração adotar forma de cálculo diferente daquela
exclusivamente imposta pela lei tributária.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para cancelar aqueles créditos decorrentes da exclusão da opção da
recorrente ao pagamento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta –
CPRB.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1843
DF CARF MF
Original